Tribunal: TJBA
Processo: 8032846-21.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032846-21.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON REMIGIO DE AQUINO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA E/OU INSTAURAÇÃO DE PAD INTERROMPE A PRESCRIÇÃO ATÉ A DECISÃO FINAL. APLICAÇÃO DO ART. 203, DA LEI N.º 6.677/94. ULTRAPASSADO O PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO PAD, A PRESCRIÇÃO VOLTA A CORRER. PRECEDENTES DO STJ. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Impetrante foi alvo do Processo Administrativo Disciplinar n.º 5654160067088, por suposta adulteração de atestado médico, do qual resultou na aplicação de penalidade de suspensão pelo prazo de 90 (noventa dias). No entanto, é de se notar que o relatório conclusivo foi emitido cinco anos após a instauração do processo, ensejando a prescrição punitiva do feito. 2. A pretensão punitiva da Autoridade Impetrada se sujeita, pelo Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, ao prazo prescricional de 02 (dois) anos, iniciado a partir da ciência dos fatos e interrompido a partir da instauração do PAD. 3. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal prazo volta a correr por inteiro após 140 dias, que corresponde ao limite para o encerramento do processo administrativo. 4. Passaram-se mais de 05 anos entre a instauração do PAD e a aplicação da punição, não sendo mais possível a pretensão punitiva estatal. 5. Precedentes do STJ. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n.º 8032846-21.2020.8.05.0000 em que figura como Impetrante EDSON REMIGIO DE AQUINO e, como Impetrados, o ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11